Tribunal: STF
Processo: RE 1311508
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS - CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA - IPTU - ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSMISSÃO E GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA - EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA.
    - Apontando as certidões de dívida ativa ora executadas como sujeito passivo da obrigação tributária a apelante, resta caracterizada a sua legitimidade para causa.
    - Inexistindo comprovação acerca da existência de qualquer irregularidade na certidão de dívida ativa executada, não há que se falar em ausência de certeza e liquidez.
    - Ainda que concessionária da prestação do serviço público de transmissão e de geração de energia elétrica, por revestir-se de uma sociedade de economia mista, exploradora de atividade econômica, a qual se remunera por meio do pagamento de taxa, a CEMIG não faz jus à imunidade tributária alusiva ao pagamento do IPTU - Imposto Predial e Territorial Urbano” (pág. 168 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 21, XII, b; 22, IV; 37, caput e XXI; 93, IX; 145, § 1º; 150, VI, a; 154, I; 156, I; e 173, § 1º, II, e § 2º, da mesma Carta. Aduz-se, em suma, que a recorrente tem direito à imunidade tributária, visto que se qualifica como sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, de titularidade da União, em regime de monopólio.
    Alega-se, ainda, a impossibilidade de incidência de IPTU sobre o bem imóvel afeto à prestação do serviço público de energia elétrica, porquanto “o seu uso é do serviço público, e, por conseguinte, de seu titular, no caso, da União. Afinal, é o ente federado que tem o poder para imprimir destinação ao bem, que permanece sob seu poder, seja quem for o concessionário” (pág. 212 do documento eletrônico 1).
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    O Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Corte firmado no sentido de que as sociedades de economia mista concessionárias de serviço público essencial de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca. Com esse entendimento, especificamente sobre a Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig, destaco os seguintes julgados deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE.
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE 905.900-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.188.668-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma)
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: RE 1.097.339-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.040.268-AgR/MG, de minha relatoria; RE 913.652-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.003.246-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 918.704-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber.
    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento. Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de março de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator